Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010198-33.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEFFERSON NUNES VEIGA - CPF: 060.263.011-86 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 064.290.551-75 (VÍTIMA), MARCILENE LUCIA PEREIRA (VÍTIMA), J. P. P. (VÍTIMA), JUCILENE BISPO DA COSTA - CPF: 830.181.071-87 (VÍTIMA), RAFAEL JULIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, EM CONCURSO FORMAL, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EM CONCURSO MATERIAL – INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – PREDICADOS PESSOAIS – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR – CRIMES DE TRÂNSITO – DOLO EVENTUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE
– ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “
com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime
” (STJ, RHC 133503/RR).

A prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo [crimes de trânsito com possível dolo eventual], especialmente quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada - suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor - se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP; HC n. 508.433/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1010198-33.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): JEFFERSON NUNES VEIGA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002), que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios e tentativas de homicídios qualificados [emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos], em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material - art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP e art. 306 do CTB c/c art. 69 do CP - (fls. 321/323 - ID 129584689).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal porque: 1) “
os fatos são bastante graves, [...] afinal, se está diante de seis crimes dolosos contra a vida, sendo dois consumados e quatro tentados, provocados por agente embriagado na condução de veículo automotor que, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, assumiu o risco de causar um sério acidente automobilístico, assim o fazendo em excesso de velocidade
”; 2) o requerido “
possui registros criminais pela prática de outras infrações igualmente graves, expondo em risco a incolumidade pública, demonstrando a sua personalidade criminosa
”

Requer o provimento para que seja decretada a prisão preventiva de JEFFERSON NUNES VEIGA (fls. 355/365 - ID 129584689).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 377/389 - ID 129584689).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 406/408 - ID 130946182)

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrido denunciado pela prática de homicídios qualificados nas modalidades tentada e consumada (artigo 121, §2º, III e IV (por duas vezes); artigo 121, §2º, III e IV, c/c. art. 14, II (por quatro vezes), na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal; e artigo 306, c/c. artigo 298, I, ambos da Lei 9.503/1997, com observância do disposto no artigo 69 do Código Pena) – Busca o Ministério Público a quo a decretação da prisão preventiva de Jefferson Nunes Veiga – Pleito procedente – Presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Gravidade em concreto dos delitos – Recorrido contumaz na prática de infrações no trânsito – Imperiosidade da medida extrema – Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 132292187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídios culposos na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool em face das vítimas Igor Rafael Alves dos Santos Silva e Marcelene Lucia Pereira, bem como de lesão corporal grave em face de Jakeline Padilha, de 5 (cinco) anos de idade (PJE N.U 1012007-52.2022.8.11.0002).

Em 10.4.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos fatos criminosos [paciente teria conduzido veículo automotor em via pública, sob o efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino, perdido o controle da direção, invadido o canteiro central da avenida e colidido frontalmente com o automóvel em que as vítimas estavam, ocasionando a morte de um motorista de aplicativo e de uma mãe, além de graves lesões em uma criança], bem como para aplicação da lei penal diante da suposta tentativa de fuga após a colisão (André Mauricio Lopes Prioli, juiz de Direito – ID 129584689).

Em 3.5.2022, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1007005-10.2022.8.11.0000, a e. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT concedeu parcialmente a ordem para outorgar liberdade provisória ao requerido mediante fiança, cumulada com suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, com a seguinte fundamentação:

“[...] o paciente está preso há 25 (vinte e cinco) dias, considerada a data do relatório desta impetração [3.5.2022], e as investigações ainda não foram concluídas, existindo diversas diligências pendentes de realização, tais como juntada de laudos periciais, imagens do circuito de segurança e extratos das situações cadastrais dos veículos e dos condutores envolvidos, além de localização, identificação e intimação da vítima sobrevivente e de 3 (três) testemunhas (PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002). Em outras palavras, não há perspectiva de conclusão do inquérito policial para definição jurídica dos fatos investigados [se culposos ou dolosos]. [...]

Por outro lado, os fatos capitulados pela autoridade policial [homicídios e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324). [...]

No caso, o paciente é primário, (
www.pje.tjmt.jus.br
e SIAP), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Tenente Cunha Pires, nº 24, Qd. 59, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT – ID 124636151], exerce profissão lícita como mecânico na “Bicicletaria Cross Motos”, consoante “Declaração de Emprego” (ID 124636153), possui renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e casa própria (ID 81932307), e estava conduzindo veículo com valor estimado de R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais), conforme Tabela Fipe. [...]

Sopesados o número de vítimas fatais em idade produtiva [duas, sendo uma de 22 e outra de 39 anos], a lesão corporal infligida a criança, o valor aproximado do veículo conduzido [R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria], mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos (TJMT, HC N.U 1010728-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.10.2019).

Da mesma forma, afigura-se recomendável a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do art. 294 do CTB, ao considerar o histórico de infrações no trânsito do paciente, tendo sido preso duas vezes por direção perigosa [em 2015 e 2017] e, no ano 2020, se envolvido em outro acidente com veículos (Boletins de Ocorrência nºs 2015.156965, 2017.59557 e 2020.58307 – PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002 – IDs 82711384, 82711385 e 82711386), a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva. [...]”
(Sistema PJe)

Em 11.5.2022, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em face do requerido pelo cometimento, em tese, de homicídios e tentativas de homicídios qualificados [emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos], em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material – art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP e art. 306 do CTB c/c art. 69 do CP –, bem como requereu a decretação da custódia preventiva (Sistema PJe – N.U 1013103-05.2022.8.11.0002).

Na mesma data, o requerido interpôs embargos de declaração contra o acordão proferido por esta e. Primeira Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, e pediu a dispensa da fiança sob assertiva de que não possuía capacidade econômica para pagamento (Sistema PJe).

Em 18.5.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia e indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva, “
in verbis
”:

“
I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

[...]

No tocante à representação pela prisão preventiva do acusado (id. 84665635 - Págs. 3/7), verifica-se que a sua situação prisional já foi apreciada pela instância superior.

Neste contexto, a ordem de Habeas Corpus foi parcialmente concedida, após o formal indiciamento pela prática dos crimes tipificados no art. 121, caput, c/c 18, I, do Código Penal, por duas vezes, 129, caput, c/c 18, I, do Código Penal, por duas vezes, 304, 305 e 306, da Lei 9.503/97 (id. 82711387 - Págs. 2/3), assim como depois da remessa de informações complementares que indicavam a remessa dos autos para este juízo (id. 83212114 - Págs. 72/74) competente para o trâmite das ações relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Além disso, naquela decisão (id. 84365497 - Págs. 3/9), para preservar a ordem pública, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão em acréscimo à fiança.

Deste modo, por não vislumbrar a possibilidade de reapreciação de matéria decidida pela 2ª Instância e para que não ocorra o seu descumprimento, INDEFIRO a representação pela prisão preventiva. [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 129584689)

Em 25.5.2022, o recurso aclaratório foi provido para sanar obscuridade e outorgar liberdade provisória sem fiança ao requerido, nos termos das seguintes premissas:

“O embargante está preso há 46 (quarenta e seis) dias [desde 8.4.2022], por falta de recolhimento da fiança arbitrada, e sua Defesa apresentou aos autos documento de comprovação que o imóvel, no qual reside, é de propriedade de sua genitora Gonçalina Nunes de Almeida (ID 127361688). Igualmente, que o carro conduzido pelo embargante também pertencia à sua mãe (CRLV – ID 127361688) e, aparentemente, ficou “destruído” em razão do impacto, conforme se extrai das imagens do local do fato veiculadas em diversos sites (Midia News, Olhar Direto, FolhaMax, VG Notícias, dentre outros).

A permanência na prisão provisória por período considerável [mais de trinta dias], por não possuir meios de pagar o valor arbitrado, revela incapacidade patrimonial, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 541884/SP – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.12.2019; TJMT, HC nº 1019107-69.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 04.03.2020). [...]

Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada, sem prejuízo do interesse indenizatório a ser perseguido no âmbito cível.”
(Sistema PJe)

O alvará de soltura foi cumprido em 30.5.2022 (Sistema PJe).

Em 23.6.2022, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos das vítimas Jucilene Bispo da Costa e Félix Lopez Bress, das testemunhas Juliano Perdigão Faria da Silva, Mauro Ricardo Pereira, Natanael Aparecido Alves dos Santos, Gonçalina Nunes de Almeida, José João Costa Veiga, Ana Carla Barbosa Ovídio Ferreira e Arnaldo dos Santos Sória Júnior, e o interrogatório do recorrido (Sistema PJe - N.U 1013103-05.2022.8.11.0002).

No mesmo ato, o juiz da causa reiterou o ofício encaminhado ao Coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP/MT, em 27.5.2022, para disponibilização de “
cópias das imagens registradas pelas câmeras de monitoramento localizadas em toda a extensão da Avenida Filinto Müller, na cidade de Várzea Grande-MT, relativas ao dia 08/4/2022, no período compreendido entre as 05h45min e 06h45min
”, bem como determinou vistas às partes para apresentação dos memoriais finais após juntada dos elementos pretendidos por meio da referida diligência (Murilo Moura Mesquisa, juiz de Direito - Sistema PJe - N.U 1013103-05.2022.8.11.0002).

Pois bem.

A gravidade dos homicídios e tentativas de homicídios, extraída das circunstâncias em que ocorreram [na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool, em alta velocidade], e o histórico de infrações no trânsito do recorrido [preso duas vezes por direção perigosa e se envolvido em outro acidente com veículos] constituem fundamentos idôneos para decretação da custódia preventiva (STJ, HC nº 633.188/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.4.2021).

Todavia, o recorrido possui 23 (vinte e três) anos de idade, é primário e não responde outras ações penais (www.pje.tjmt.jus.br e SIAP), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Tenente Cunha Pires, nº 24, Qd. 59, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT] e exerce profissão lícita como mecânico na “Bicicletaria Cross Motos”, consoante “Declaração de Emprego” (PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002).

O risco de reprodução de fatos análogos devido ao histórico de infrações pode ser obstado pela medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 294), imposta ao recorrido no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1007005-10.2022.8.11.0000 [em 3.5.2022].

Frise-se que se tratam de crimes de trânsito, cuja conduta fora tipificada como dolo eventual em razão da suposta embriaguez e excesso de velocidade (Sistema PJe - N.U 1013103-05.2022.8.11.0002).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “
com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime
” (STJ, RHC 133503/RR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.2.2021).

Com efeito, a prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo [crimes de trânsito com possível dolo eventual], especialmente quando não há indicação da sua periculosidade e existir medida cautelar eficaz para
atingir a mesma finalidade da segregação
(STJ, HC n. 463.011/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.9.2018; HC n. 508.433/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.9.2019).

Sopesadas a gravidade da conduta, a tipificação como dolo eventual, as condições pessoais e a medida cautelar aplicada, afigura-se injustificável a constrição preventiva do recorrido, sobretudo porque não há notícia, nesta ação penal, de descumprimento da condição imposta [
suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor]
.

Em caso análogo [homicídios na direção de veículo automotor], recentemente, o c. STJ assim decidiu:

“[...] É certo que a morte injusta de quatro pessoas, cuja memória merece todo o respeito, decorrente do acidente automobilístico provocado pelo paciente, constitui fato gravíssimo e irreversível, mas é justamente por isso que a conduta do agente provocador da tragédia está sendo apurada, e, futuramente, poderá haver a responsabilização penal.

Contudo, o resultado fatal de um crime não deve, por si só, justificar a prisão preventiva, haja vista que essa medida tem natureza cautelar, ou seja, deve ser demonstrada, por elementos concretos, a necessidade e a adequação de se manter preso o indiciado durante a apuração, e, pelo que se tem nos autos [...], não há nenhum risco de o paciente responder ao processo em liberdade. [...]”
(HC n. 74733/GO – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 30.5.2022)

Registre-se, enfim, que o recorrido, após ter sido colocado em liberdade, foi intimado acerca da audiência de instrução e julgamento pelo numeral telefônico informado nos autos da ação penal - (65) 99214-6858 -, na primeira tentativa do meirinho, sem qualquer dificuldade, tendo participado do ato, por videoconferência, e prestado seu interrogatório (PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002), a evidenciar colaboração à Justiça.

Sob essa ótica, a pretensão ministerial afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022